Tribunal: STF
Processo: RE 1464278
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 7, p. 3-4):



     



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPLEMENTAR. ÍNDICE DE 47,94%. AFASTADAS AS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS, DE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 



    1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que afastou as preliminares alegadas pela agravante/executada, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença. 



    2. Sustenta o ente público agravante, em síntese, o seguinte: 1) a iliquidez do título (ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito); 2) nulidade por inexistência/inexigibilidade de título transitado em julgado (falta de regular intimação na ação de origem); e 3) da prescrição quinquenal da pretensão executiva. 



    3. Cuida-se, na origem, de execução (desmembrada do Processo nº 0804279-51.2015.4.05.800) promovida contra a União Federal, para executar o título judicial constituído na Ação Coletiva nº 97.0003947-1 (0003947-50.1997.4.05.8000), ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, em Trabalho e Previdência Social Estado de Alagoas (SINDPREV-AL), relativo ao reajuste de vencimentos alusivo ao percentual de 47,94% da Lei nº 8.676/1993. 



    4. Trata-se de execução complementar (período maio de 2002 a julho de 2015), haja vista que os servidores/exequentes já receberam parte de seus créditos, referente ao período de março de 1994 a fevereiro de 2002. 



    5. A planilha de cálculos colacionada aos autos do cumprimento de sentença atende aos requisitos estabelecidos no CPC, em seu art. 534, não havendo que se cogitar da nulidade do feito executivo por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. 



    6. Não procede a tese de nulidade processual por falta de intimação do ente público agravante no processo originário. O STJ, ao julgar o REsp nº 921449/AL, rechaçou expressamente essa assertiva, sob o fundamento de que "A nulidade decorrente da falta de intimação da União deve ser alegada em sua primeira manifestação após tal ocorrência. No caso, a União só alegou a ausência de sua intimação pessoal da decisão que negou seguimento aos seus recursos especial e extraordinário, ainda no processo de conhecimento, quando da interposição de embargos de declaração contra o acórdão que confirmou a sentença que julgara improcedentes seus embargos à execução. Preclusão consumada." ( STJ, AgRg no REsp nº 921449/AL, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12/08/2013). 



    7. Não se pode descurar, ademais, que é assente naquela Corte Superior o entendimento de que "A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão", sendo "vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso)". (STJ, AgInt no AREsp Nº 1.131.185/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 04/06/2021). 



    8. Por fim, também não se constata a ocorrência da prescrição da pretensão executória. O cumprimento de sentença em questão decorre, como visto, do desmembramento do Processo de Execução nº 0804279-51.2015.4.05.8000 e, por conseguinte, não deve ser considerado como marco temporal a data de ajuizamento do cumprimento de sentença originário (30/09/2021), mas sim a data do ajuizamento da Execução nº 0804279-51.2015.4.05.8000, que ocorreu em 02/10/2015. 



    9. Desse modo, a citação válida ocorrida nos autos Ação de Execução nº 0804279-51.2015.4.05.8000 é causa interruptiva da prescrição. Precedentes deste TRF5: AG/AL nº 0802768-15.2022.4.05.000, Rel. Des. Fed. Convocado Bruno Leonardo Camara Carra, Quarta Turma, Julgamento: 12/07/2022; e AG/AL nº 0803631-68.2022.4.05.000, Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, Segunda Turma, Julgamento: 12/07/2022. 



    10. Agravo de instrumento improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 3).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao princípio da isonomia, requerendo que seja anulada a execução e consequente inexigibilidade do título. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, p. 13):



    “Percebe-se a ocorrência da INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO: decisão do STF, em ações diretas de inconstitucionalidade, negando direito ao reajuste de 47,94%, sob o mesmo fundamento utilizado no acórdão exequendo para conceder o mesmo reajuste. A decisão exequenda padronizou a impossibilidade de reedição válida de medidas provisórias; em direto desacordo com a decisão do STF, que interpreta o art. 62 da Constituição Federal, para reconhecer a constitucionalidade da reedição de medidas provisórias.” 



    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, asseverou que (eDOC 7, p. 1-2):



    “Cuida-se, na origem, de execução (desmembrada do Processo nº 0804279-51.2015.4.05.800) promovida contra a União Federal, para executar o título judicial constituído na Ação Coletiva nº 97.0003947-1 (0003947-50.1997.4.05.8000), ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, em Trabalho e Previdência Social Estado de Alagoas (SINDPREV-AL), relativo ao reajuste de vencimentos alusivo ao percentual de 47,94% da Lei nº 8.676/1993. 



    Trata-se de execução complementar (período maio de 2002 a julho de 2015), haja vista que os servidores/exequentes já receberam parte de seus créditos, referente ao período de março de 1994 a fevereiro de 2002. 



    De início, não assiste razão à agravante no que atine à alegação de nulidade por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito. De acordo com o art. 534 do CPC, para o cumprimento de sentença, o exequente deve apresentar demonstrativo de cálculo, contendo: 1) o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; 2) o índice de correção monetária adotado; 3) os juros aplicados e as respectivas taxas; 3) o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; 4) a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; e 5) a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. 



    Logo, como corretamente observado pelo Juízo a quo , a planilha de cálculos colacionada aos autos do cumprimento de sentença (Id. 4058000.9425417) atende aos requisitos estabelecidos no CPC.”



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à nulidade da execução e consequente inexigibilidade do título, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO INCRA. REAJUSTE DE 47,94%. LIMITAÇÃO. LEI 8.880/94. COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários na instância de origem.” (ARE 1.333.144-AgR-Segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13.6.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JUDICIAL. 47,94%. ABSORÇÃO PELA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.288.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4.2.2021).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente